Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705402-83.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA BARROS RODRIGUES AGRAVADO: MATUZALEM MATOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARINA BARROS RODRIGUES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MATUZALÉM MATOS SANTOS: “A autora pede a reconsideração da decisão que indeferiu a expedição de ofício ao DETRAN/MA e SEFAZ/MA, a fim de determinar a transferência da propriedade e dos débitos do veículo objeto da lide. Entretanto, não é possível deferir o pedido, pois até mesmo o Tribunal já decidiu a questão no acórdão de ID 83864120, afirmando ser incabível a expedição do ofício requerido. Observe-se que na decisão de ID 92600272 foi salientado que, em caso de descumprimento da obrigação de fazer caberá à autora fazer a comunicação de transferência e buscar a solução do ponto de vista administrativo e, no caso de resistência, buscar o Judiciário em ação própria. Quanto à obrigação de pagar quantia certa, solicitem-se informações ao juízo deprecado sobre o cumprimento da carta precatória de ID 102160285, referente à avaliação do bem penhorado.” A Agravante sustenta que vem recebendo multas devido ao fato de que o Agravado não promoveu a transferência do veículo que está em sua posse. Salienta que o envio de ofício ao DETRAN/MA e à SEFAZ/MA para a transferência do veículo é medida que assegura a obtenção de resultado prático e a efetividade da prestação jurisdicional. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a expedição de ofício ao DETRAN/MA e Secretaria de Fazenda para determinar que os débitos relativos ao IPVA, taxa anual de licenciamento, seguro obrigatório, bem como infrações de trânsito cometidas pelo Agravado a partir de 17 de janeiro de 2017 sejam transferidos para este, uma vez que se encontra na posse do bem, com uso e gozo plenos”. Preparo recolhido (ID 32897934). É o relatório. Decido. À luz do princípio da fidelidade do cumprimento de sentença ao título judicial, não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Recorrente, tendo em vista que, consoante restou consignado no acórdão, “incabível a expedição de ofício ao DETRAN ou qualquer outro órgão da administração pública para o cumprimento desta decisão. Entender o contrário implicaria em extrapolar os efeitos subjetivos da coisa julgada (art. 506, CPC).” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator